Tribunal: TJDFT
Processo: 0710899-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710899-41.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAJESPLAN PREMOLDADOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP APELADO: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA, BELATAVO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O O presente processo encontra-se na pauta de julgamento da 10a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, que teve início de julgamento às 13:30h do dia 26/03/2024 (ID 56599065). Após o início da sessão, a parte apelante (LAJESPLAN PREMOLDADOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP) peticionou às 14:07h do dia 02/04/2024 requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em pauta de julgamento presencial, a fim de que seu patrono pudesse realizar sustentação oral (ID 57469736). Ocorre que, de acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e o art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Nesse passo, indefiro o pedido formulado pela parte apelante. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator